Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA INTERMEDIADA PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a ré à restituição do valor de R$ 10.799,90. Devidamente intimado a promover o preparo recursal, o primeiro recorrente não atendeu ao comando judicial. O segundo recorrente, em preliminar, requereu a concessão de efeito suspensivo e arguiu a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que não se enquadra no conceito de fornecedor, mas sim, de mera intermediador, de modo que não deu causa ao fato alegado na inicial. Argumenta que a parte autora não buscou auxílio junto aos canais de atendimento do recorrente, mas somente contatou o vendedor, o que demonstra que não utilizou o prazo do programa compra protegida.

II. O recurso do réu é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42626353). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42626362).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, prestigia-se a teoria da asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo. Em reforço, faculta-se ao consumidor a escolha de contra quem demandar, resguardado o direito de regresso, de modo que a formação de litisconsórcio passivo é facultativa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O recorrente alega que não deu causa ao fato narrado, pois não lhe compete o cumprimento do anúncio veiculado por terceiros em sua plataforma. Todavia, a tela sistêmica de ID 42626192 - Pág. 16 indica expressamente que o recorrente se responsabilizou pessoalmente pela devolução de valores, caso o autor não recebesse o produto que estava esperando. Assim, sendo incontroverso que o consumidor adquiriu o produto no sítio eletrônico do recorrente, bem como que este recebeu o pagamento, sem qualquer comprovação de que o produto foi efetivamente entregue ao consumidor, está presente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente prestado pela plataforma do recorrente e o prejuízo suportado pelo recorrido, o que resulta na responsabilidade civil objetiva do recorrente e na consequente restituição do valor. Sentença cuja manutenção se impõe.

IV. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. Condenados os recorrentes em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.